Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700223-08.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA DAS CAMISETAS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA - ME AGRAVADO: MALHARIA IPANEMA LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Casa das Camisetas Impressões Serigráficas Ltda. - ME contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença (proc. no 0703152-61.2019.8.07.0007) deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) dos recebíveis por meio de cartões de crédito. Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Na espécie, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da executada, razão pela qual o pedido de penhora dos recebíveis de cartão de crédito e débito da empresa executada merece acolhida. Contudo, segundo o entendimento do colendo STJ “os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial” (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). [...] Ante o exposto, defiro o pedido de penhora de 20% dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito em nome da executada, até o limite de R$ 192.953,61 (cento e noventa e dois mil novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos), nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. Advirto que a credenciadoras deverão depositar a quantia em conta judicial vinculada aos presentes autos, comunicando este juízo acerca da penhora ou da inexistência de valores no prazo de 5 dias. Destaco, ainda, que a diligência pode ser implementada por meio das credenciadoras ou adquirentes de cartões multibandeiras, ou seja, aquelas que gerenciam o cadastro das lojas que aceitam o cartão (débito ou crédito), oferecendo tanto as máquinas leitoras aos empresários, como a tecnologia do chip e tarja para administradoras de cartões, tais como Cielo, Redecard, etc. Com intuito de conferir efetivo cumprimento à determinação, intime-se a exequente para que, munida da presente, notifique as credenciadoras, nos termos acima, e comprove, nestes autos, no prazo de 5 dias, o protocolo do pedido de penhora perante tais empresas, sob pena de cancelamento da constrição no caso de inércia. [...]” Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a execução deve tramitar da forma menos gravosa à devedora e a agravada não teria se desincumbido do ônus de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos que pudessem satisfazer o crédito pretendido. Aduz que a penhora de parte dos ativos advindos com as vendas realizadas por meio de cartão de crédito, incorporadas ao seu faturamento mensal, representaria medida ineficaz à execução e inviabilizaria a sua atividade empresarial. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a penhora determinada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, confirmação da liminar, com a reforma da decisão recorrida. Relatado, decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A execução e o cumprimento de sentença pautam-se no interesse do credor, cujo procedimento, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. Por outo lado, em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa ao devedor. Entretanto, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Na origem, o prazo para o pagamento voluntário da obrigação transcorreu sem manifestação da parte devedora, ora agravante (ID no 35458750). Foram realizadas diligências com o intuito de satisfazer o crédito perseguido pela credora, todavia, a penhora por meio do sistema Bacenjud foi parcialmente cumprida (ID no 35458750), a pesquisa no sistema Renajud encontrou apenas um veículo em nome da devedora, com inscrição de gravame referente à alienação fiduciária e a consulta no sistema Infojud foi infrutífera (ID no 39728346). É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa caso não haja outros bens penhoráveis; sejam insuficientes para a satisfação da dívida ou de difícil alienação, conforme disciplina o art. 866 do CPC. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AÇÃO REVISIONAL. I - A penhora sobre percentual do faturamento de empresa devedora está previsto no art. 655, inciso VII, do CPC, sendo legitima quando dentro do limite de 30% e após frustrada as demais tentativas de satisfação do débito pelo credor. II - A pendência de processo revisional, por si só, não obsta o ajuizamento da execução ou o seu prosseguimento. Inteligência do art. 784, § 1o, do CPC. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1225318, 07202594220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Apesar de a agravante alegar que a penhora de 20% (vinte por cento) dos ativos recebidos das vendas realizadas por cartão de crédito seja capaz de inviabilizar as suas atividades empresariais, não há elementos probatórios que embasem os seus argumentos. Ademais, antes da realização dessa medida constritiva, foram efetivadas outras diligências para viabilizar o recebimento do crédito devido à agravada, todavia, sem sucesso. Desse modo, nesse juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, 1.015, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro